Tribunal: TJDFT
Processo: 0735919-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO. PRAZO PRESCRICIONAL. CAUSA DE INTERRUPÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA PELO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DEMORA NA PRÁTICA DE ATOS PROCESSUSAIS INERENTES AOS PRÓPRIOS MECANISMOS DA JUSTIÇA. SÚMULA 106 DO STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA.
1. O Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, assim como atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).
2. A certidão de dívida ativa (CDA) decorrente da aplicação de multas pelo Departamento de Fiscalização de Obras não possui natureza tributária, o que atrai a incidência do Decreto no 20.910/1932, que prevê o prazo prescricional quinquenal. O art. 8o, §2o da Lei de Execução Fiscal e o 219, §1o do CPC/1973 (vigente na época) estabelecem que a ordem de citação interrompe a prescrição.
3. A solicitação de parcelamento do crédito tributário pelo devedor caracteriza reconhecimento administrativo do débito, o que interrompe o prazo prescricional (CTN, art. 174, parágrafo único, IV).
4. A demora na prática dos atos processuais decorrente de motivos inerentes aos próprios mecanismos de justiça, como por exemplo a digitalização dos autos, deve observar o enunciado de Súmula no 106 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Recurso conhecido e não provido.